Tribunal: TJPA
Processo: 0819989-26.2022.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10939 - Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0819989-26.2022.8.14.0000

REQUERENTE: ALINE RENDEIRO FERNANDES

REQUERIDO: EDNEIA MARIA VAZ BARBOSA, IVANILDO RAMOS DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a regularidade da intimação eletrônica da sentença proferida, afastando alegação de nulidade processual suscitada pela parte embargante. Recurso embasado na suposta omissão e contradição da decisão anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vícios formais (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) que justifiquem a sua integração por meio de embargos de declaração, ou se há apenas pretensão recursal com intuito infringente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as alegações trazidas pela parte, inclusive quanto à regularidade da intimação eletrônica e à habilitação dos advogados no processo.
4. Ausência de vício no julgado. Intimação eletrônica considerada válida, com base na certidão da Secretaria de Informática e na aplicação do art. 5º da Lei nº 11.419/2006.
5. O sistema registrou automaticamente a ciência da parte após o prazo legal, nos termos do § 3º do art. 5º da Lei nº 11.419/2006.
6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de fundamentos já enfrentados e decididos. 2. A intimação eletrônica é considerada válida e eficaz, ainda que não acessada, após o decurso do prazo legal de 10 dias, nos termos do art. 5º, §3º, da Lei nº 11.419/2006.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1862327/SC; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL Nº 0819989-26.2022.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE/APELANTE: ALINE RENDEIRO FERNANDES

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID N. 24732094

AGRAVADOS/APELADOS: EDNEIA MARIA VAZ BARBOSA E IVANILDO RAMOS DE LIMA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, opostos por ALINE RENDEIRO FERNANDES (Id. 24914450), contra o acórdão proferido em Agravo Interno nos autos de Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação, cuja ementa restou assim redigida:

“EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo à apelação, no âmbito de embargos de terceiros, em que a agravante alegava nulidade da intimação eletrônica da sentença, sob o fundamento de ausência de registro no Diário de Justiça Eletrônico Nacional e falhas na comunicação aos advogados habilitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar: (i) se a ausência de publicação no DJEN e o registro de intimação no sistema PJe sem comprovação de envio a todos os advogados habilitados configuram nulidade da intimação; e (ii) se houve prejuízo à parte agravante decorrente da alegada irregularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consoante o art. 5º, §§ 1º e 3º, da Lei nº 11.419/2006, a intimação realizada por meio eletrônico em portal próprio dispensa a publicação no órgão oficial, sendo considerada efetivada após consulta ou decorrido o prazo de 10 dias.

4. A certidão emitida pela Secretaria da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua atesta a regularidade da intimação eletrônica, não havendo demonstração de prejuízo concreto à agravante, o que afasta a alegação de nulidade, nos termos do art. 283, § 1º, do CPC/2015.

5. Precedentes do STJ reafirmam a validade das intimações eletrônicas realizadas de acordo com a legislação aplicável, mesmo que não publicadas no DJEN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A intimação realizada por meio eletrônico, nos moldes da Lei nº 11.419/2006, é válida e eficaz, ainda que não publicada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, desde que não comprovado prejuízo à parte."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §§ 1º e 3º; CPC/2015, art. 283, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1687409/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, DJe 25/03/2019.”

Em suas
razões
(Id. 24914450), a embargante alega, em síntese, que não foi regularmente intimada da sentença que acolheu os embargos de terceiros, tendo tomado ciência do decisum apenas fortuitamente, o que comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, caracterizando cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal, conforme previsto nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal.

Informa que a intimação eletrônica não se concretizou nos termos do artigo 272, § 2º, do Código de Processo Civil, pois não houve acesso ao sistema PJe dentro do prazo legal, o que deveria ensejar o reconhecimento da nulidade da decisão por ausência de ciência inequívoca.

Sustenta haver omissão na decisão embargada, por não se manifestar sobre a nulidade da intimação e, por isso, requer o suprimento da omissão com efeitos infringentes, pleiteando a reabertura do prazo para manifestação válida da parte.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 25379278.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Desse modo, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

Contudo, no presente caso, o embargante não se desincumbiu em demonstrar vícios na decisão embargada, deixando evidente que a sua pretensão é de reapreciar o mérito da causa pela via estreita dos aclaratórios, repetindo os mesmos argumentos do seu recurso anterior, que já foram analisados e rechaçados, em relação nulidade da intimação por meio eletrônico.

Contudo, reitero novamente que tal alegação não encontra respaldo fático ou jurídico suficiente para infirmar os fundamentos da decisão embargada e das anteriores. Conforme exaustivamente apontado em anterior julgamento de aclaratórios e reiterado no
decisum
embargado, houve determinação expressa desta Relator para expedição de certidão pela Secretária de Informática deste E. Tribunal, com o fito de aferir a regularidade da intimação da sentença aos advogados da parte embargante.

A resposta técnica, emitida pela Coordenadoria de Aplicações, certificou, com fé pública, que a intimação da sentença foi efetivamente encaminhada e entregue à caixa de expedientes dos advogados da agravante à época, devidamente habilitados nos autos.

Além disso, fundamentou-se, com robustez, na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a validade da intimação eletrônica como forma de comunicação processual efetiva e válida (cf. EAREsp n.º 1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 09/06/2021).

Portanto, a alegação de nulidade da intimação revela-se inconsistente, pois, como demonstrado, houve cumprimento regular do art. 5º da Lei nº 11.419/2006. Além disso, conforme dispõe o §3º do art. 5º da referida lei, considera-se realizada a intimação quando decorrido o prazo de 10 (dez) dias da disponibilização da comunicação no sistema, ainda que não acessada pelo advogado, devendo, portanto, operar-se a presunção de ciência inequívoca, presunção esta que somente cede espaço diante de prova robusta em contrário – o que, frise-se, não se verifica no caso dos autos.

Nesse sentido, reitero, novamente, para que não existam mais dúvidas, trecho da decisão agravada acerca da regularidade da intimação, vejamos:

Após detida análise, constato que os argumentos trazidos no presente agravo interno não inovam em relação às teses já enfrentadas e rebatidas na decisão monocrática anteriormente proferida.

[...]

Cumpre-me ressaltar que, quanto à alegação de que não há pendências de recebimento de intimações na caixa do sistema PJE dos advogados, é possível verificar que o próprio texto legal regulamente que a consulta às intimações feitas por meio eletrônico deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo, como ocorreu no caso em tela. Prova disso é que, como informado pela própria requerente, o sistema registrou ciência automaticamente, justamente por ter expirado tal prazo sem a consulta dos advogados habilitados. Ainda, destaca-se que a habilitação dos advogados fora efetivamente realizada, tanto que constam no sistema.

Igualmente não assiste razão quanto à alegação da requerente de que apenas a parte foi intimada, e não os seus advogados habilitados, porquanto a identificação da intimação é feita pelo nome das partes, mas é encaminhada aos advogados cadastrados no processo. Tanto é assim que as demais intimações do processo também constam o nome da parte, aparecendo o nome do advogado e a data que tomou ciência da intimação, sendo este o único elemento que diferencia da intimação da requerente, porque, como explicitado linhas acima, passado o prazo para consulta, a intimação é considera cientificada automaticamente pelo sistema, motivo pelo qual há apenas a informação de que “o sistema registrou ciência” e não o nome de um dos advogados habilitados nos autos.

Desta forma, a princípio, não se verifica nulidade no ato processual capaz de gerar a nulidade da intimação como pretende a recorrente, considerando a validade da intimação eletrônica realizada, consoante certidão expedida pela Secretaria da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que atesta que a parte foi regularmente intimada da sentença, bem como pela ratificação da certidão.

Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO.”

Nesta senda, verifico que todos esses pontos já foram exaustivamente enfrentados e afastados na decisão monocrática, que reconheceu a regularidade da intimação eletrônica.

[...].”

Sob essa perspectiva, não havendo qualquer vício no acórdão embargado, já que se encontra plenamente fundamentado e a questão ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, o que se extrai, em verdade, é a tentativa da embargante de promover reexame do mérito da decisão proferida, a pretexto de omissão inexistente, com nítido propósito infringente, o que não se coaduna com a função precípua dos embargos declaratórios.

Os embargos de declaração, com sua devolutividade limitada, é recurso integrativo, não podendo ser utilizado para revisar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida.

Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 1862327/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 2012291/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgRg no AREsp 2035697/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgInt no AREsp 1954353/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022.

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 04/06/2025